Tribunal: TJES
Processo: 5000893-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO – LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E FIXANDO MULTA DIÁRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Recurso interposto contra decisão que determinou a suspensão d
as cobranças referentes à contratação pelo consumidor, ora agravada, de cédula de credito bancário.

2. Hipótese concreta em que consta a
assinatura da agravada do instrumento contratual apresentado pela instituição bancária, cuja grafia coincide com a grafia das assinaturas constantes de seu documento de identidade, da declaração de residência, da procuração e da declaração de hipossuficiência.

3. Ademais, o valor de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais).foi depositado em sua conta corrente, como a própria agravada afirma na exordial e como restou demonstrado pelo comprovante de transferência apresentado pela instituição financeira e, até o momento, não foi pleiteada a sua consignação (judicial ou extrajudicial).

4. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a ilegitimidade das cobranças realizadas

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000893-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BMG SA

agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, no bojo da ação nº
0007192-94.2020.8.08.0030
, na qual foi determinada a sustação de cobrança, no valor mensal de R$ 133,42 (cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), no benefício previdenciário da agravada
MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES
, referente a empréstimo consignado de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais). Foi determinada, ainda, ao banco agravante, a apresentação dos extratos de todos os descontos realizados no benefício da agravada, bem como toda a documentação referente às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais da autora, nos termos do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor. Foi imposta ao recorrente multa de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada ao valor da causa.

O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que:
a)
não há urgência a fundamentar o deferimento do pedido liminar formulado pela agravada perante o juízo
a quo
, já que o contrato foi firmado em 27/09/2019;
b)
ao determinar a suspensão dos descontos, o recorrente corre o risco de, futuramente, não conseguir restabelecer a cobrança, uma vez que o agravado poderá contrair novos empréstimos e, assim, comprometer a sua margem consignável e
c)
a multa pelo descumprimento da liminar é desproporcional.

Indeferi, por meio da decisão ID 1018906, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender ausente um dos requisitos necessários para tanto, qual seja, o perigo da demora.

O juízo
a quo
prestou informações (ID 1096072) e a agravada, embora intimada, não respondeu ao recurso (vide certidão ID 1510236).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo ao exame de mérito.

Na origem
MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES
,

ora agravada,

ajuizou ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A

e formulou pedido liminar para que o banco requerido se abstenha de levar a efeito novos descontos e/ou débitos em face dos proventos previdenciários do requerente.

Afirma que observou o depósito realizado em sua conta corrente no valor de R$ 3.613,00 (três mil seiscentos e treze reais), mas que não o solicitou, motivo pelo qual, quando percebeu que estavam sendo debitados de sua conta o valor mensal de R$ 133,42 (cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), procurou a instituição financeira ora agravante para solucionar a questão, sem, entretanto, obter êxito.

Afirma que o valor de R$ 3.613,00 (três mil seiscentos e treze reais) encontra-se disponível – embora não tenha pleiteado sua consignação em juízo – e que a assinatura constante do contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira não é sua, até porque não esteve em Florianópolis, praça da contratação em referência.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida, por meio da qual determinou a sustação de cobrança, no valor mensal de R$ 133,42 (cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), no benefício previdenciário da agravada referente a empréstimo consignado de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais). Determinou, ainda, ao banco agravante, a apresentação dos extratos de todos os descontos realizados no benefício da agravada, bem como toda a documentação referente às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais da autora, nos termos do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor. Foi imposta ao recorrente multa de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada ao valor da causa.

Pois bem.

A análise acurada destes autos indica que as alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravada de ter reconhecida a ausência de relação jurídica contratual com a agravante.

Com efeito, da cédula de crédito bancário constante de fl. 04 do documento ID 1017255 consta a assinatura da agravada, cuja grafia coincide com a grafia das assinaturas constantes de seu documento de identidade (fl. 08 do documento ID 1017255), da declaração de residência (fl. 08 do documento ID 1017255), da procuração de fl. 02 do documento ID 1017261 e da declaração de hipossuficiência de fl. 03 do documento ID 1017261.

Ademais, o valor de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais).foi depositado em sua conta corrente, como a própria agravada afirma na exordial e como restou demonstrado pelo documento ID 1017258 e até o momento, não foi pleiteada a sua consignação (judicial ou extrajudicial).

Assim, diante das provas colacionadas aos autos até o momento presente, não há motivo para afastar a legitimidade dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

No mesmo sentido já decidiu esta c. Segunda Câmara Cível nos julgamentos assim ementados:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 1.
Os elementos probatórios não demonstram até este momento a existência de fraude na contratação, sendo que a assinatura da agravada constante na avença coincide com aquelas apostas à procuração, à declaração de hipossuficiência econômica e à carteira de identidade. 2. A prova documental também indica que o valor objeto da cédula de crédito bancário foi depositado em conta corrente de titularidade da recorrida
. 3 . A manutenção da suspensão dos descontos abriria a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do crédito da instituição agravante posteriormente. Inteligência do artigo 300, §3º, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000036, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDE NÃO COMPROVADA ÔNUS DO APELADO QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2.
As assinaturas do apelado que constam na cédula de crédito bancário são semelhantes àquelas contidas na carteira de identidade e na declaração de miserabilidade econômica, sendo que o recorrido tinha o ônus de comprovar a falsidade do negócio jurídico, nos ditames do artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil
. 3.
O banco apelante efetivamente depositou a quantia contratada na conta corrente do apelado, o qual somente se insurgiu contra os descontos em seus proventos após mais de 01 (um) ano do início dos abatimentos mensais.
4. O histórico de desajuste financeiro do apelado também denota que não houve fraude bancária, mas sim o regular exercício do direito do recorrente, o que afasta a possibilidade de restituição das quantias pagas e de indenização a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170025704, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar o pedido liminar formulado pela ora agravada perante o juízo
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO – LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E FIXANDO MULTA DIÁRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Recurso interposto contra decisão que determinou a suspensão d
as cobranças referentes à contratação pelo consumidor, ora agravada, de cédula de credito bancário.

2. Hipótese concreta em que consta a
assinatura da agravada do instrumento contratual apresentado pela instituição bancária, cuja grafia coincide com a grafia das assinaturas constantes de seu documento de identidade, da declaração de residência, da procuração e da declaração de hipossuficiência.

3. Ademais, o valor de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais).foi depositado em sua conta corrente, como a própria agravada afirma na exordial e como restou demonstrado pelo comprovante de transferência apresentado pela instituição financeira e, até o momento, não foi pleiteada a sua consignação (judicial ou extrajudicial).

4. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a ilegitimidade das cobranças realizadas

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.